Tribunal: STF
Processo: Rcl 80086
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bruno Fernando Santos de Azevedo e Regina Célia Barreto dos Santos de Azevedo, em face de atos praticados pelo Delegado de Polícia da 134ª Delegacia de Polícia Civil de Campos dos Goytacazes, no âmbito do Inquérito Policial nº 134-11074/2024, por suposta ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte. 



    Narram os reclamantes, em síntese, que a autoridade policial reclamada tem, de forma reiterada e ilegal, negado aos seus advogados o acesso à integralidade dos autos do referido inquérito, no qual figuram como investigados pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro (eDOC 1, p. 2).



    Sustentam que as negativas de acesso violam diretamente a prerrogativa profissional e o direito de defesa dos investigados, configurando afronta ao paradigma invocado.



    Quanto ao Bruno, a defesa alega que “o fundamento das negativas aos pedidos do reclamante Arthur (...), foi o de suposto desinteresse no acompanhamento do inquérito, já que teria optado por permanecer em silêncio em sede de reinterrogatório policial” (eDOC 1, p. 2).



    Quanto à Regina afirma que “o arrimo da negativa ao pedido da reclamante Roberta foi a indicação de que não teria a condição de investigada, conforme decisão da autoridade policial proferida em 14.05.2025” (eDOC 1, pp. 2-3). Argumenta, porém, estar constatado que “Regina figura como investigada e de que a autoridade policial tem ciência desta condição, já que instrui esta Reclamação representação pela quebra do sigilo fiscal de Regina subscrita pela autoridade policial reclamada (Anexo 13) e seguida de manifestação do MP em que expressamente alude àquela como investigada” (eDOC 1, p. 3).



    Diante desse quadro, pugnaram pela concessão de medida liminar para determinar o imediato e integral acesso aos autos do inquérito e, no mérito, a confirmação da ordem (eDOC 1, p. 10).



    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 17), as quais foram prestadas (eDOC 28). 



    Os reclamantes apresentaram resposta às informações prestadas (eDOC 30).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação(eDOC 33).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Na decisão reclamada, a autoridade policial indeferiu a pretensão da defesa em despachos quase que totalmente destituídos das exposições de fato e de direito que poderia justificar o indeferimento. 



    Porém, nas informações prestadas pela autoridade reclamada, consta os seguintes esclarecimentos:



    "1. O reclamante manifestou descontentamento quanto a decisão da autoridade policial que restringiu, temporariamente, acesso aos autos do Inquérito Policial 134-11074/2024, que apura extorsão e lavagem de dinheiro, praticados por agente político — Vereador do Município de Campos dos Goytacazes.



    2. Ocorre que conforme preceitua o art. 20 do CPP, foi decretado sigilo nas investigações iniciais a fim de que fossem levantados elementos de convicção para a elucidação do fato e, como cediço, testemunhas temem por sua integridade física quando se trata de investigação que têm, entre os investigados, elementos com vasto poder político, como é o caso. (...)



    4. Demais disso, os próprios reclamantes afirmam que teve acesso aos autos, tanto que destaca às fls. 7 "descobriu-se que, em 29/04/2025, a 134ªDP, autoridade reclamada, representou pela quebra de sigilo fiscal". Ora, se os reclamantes tiveram acesso aos autos, tanto que descrevem trechos da representação, não há que se falar em negativa de acesso aos autos, pois como destacado alhures, ocorreu a restrição temporária de acesso, visando garantir que as testemunhas pudessem depor livremente, sem a interferência do reclamante, vereador conhecido como "BRUNO PEZÃO" e que exerce domínio na localidade onde mantém seu "curral eleitoral"." (eDOC 28 — grifei).



    No caso concreto, embora não haja fundamentação externada pela autoridade policial nos sistemas eletrônicos para indeferir os pedidos de acesso da defesa aos autos do inquérito policial, as informações prestadas a esta Corte (eDOC 28) trouxeram à tona a real motivação da restrição: a necessidade de sigilo para o bom andamento de diligências em curso e, sobretudo, para a proteção das testemunhas, em investigação sensível envolvendo agente político de notória influência local.



    Conforme tais informações, a restrição de acesso foi temporária e justificada pela necessidade de resguardar o êxito da apuração de crimes graves, como extorsão e lavagem de dinheiro, de modo a garantir que as testemunhas pudessem depor livremente, sem o risco de interferência ou intimidação decorrente do conhecimento prévio das diligências pelos investigados.



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    Somando a isso, tem-se que a a própria atividade processual dos reclamantes evidencia que não houve um cerceamento absoluto e intransponível ao exercício da defesa, mas sim uma restrição pontual e temporária. 



    Conforme bem apontado pela autoridade reclamada e pela Procuradoria-Geral da República, os reclamantes instruíram a presente reclamação com cópias da representação policial pela quebra de sigilo fiscal e da respectiva manifestação ministerial, o que demonstra que, de alguma forma, tiveram acesso a elementos cruciais da investigação, ainda que por via de processo judicial correlato.



    No caso, a pretensão não merece acolhimento, haja vista que a restrição pontual e temporária visou à preservação da eficácia da investigação em curso, bem como à proteção das testemunhas.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente